Tribunal: TJSP
Processo: 1001431-69.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Responsabilidade Civil do Estado – Erro médico – Conduta danosa ocorrida nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Pereira Barreto - Paciente atendida pelo SUS – Ação proposta contra a Santa Casa e o médico - Responsabilidade civil do Estado – Exegese art. 37, §6o, da CF, que garante o direito de regresso do Estado, apurado o elemento subjetivo, contra os agentes causadores do dano –

Ementa:
Responsabilidade Civil do Estado – Erro médico – Conduta danosa ocorrida nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Pereira Barreto - Paciente atendida pelo SUS – Ação proposta contra a Santa Casa e o médico - Responsabilidade civil do Estado – Exegese art. 37, §6o, da CF, que garante o direito de regresso do Estado, apurado o elemento subjetivo, contra os agentes causadores do dano – Teoria da Dupla Garantia – Ação que deve ser ajuizada tão somente contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público – Ilegitimidade passiva em relação ao agente público - Entendimento consolidado pelo STF no Tema 940 - Mérito – Cirurgia para a extração da vesícula biliar frustrada – Médico que durante a cirurgia optou por não extrai-la – Laudo pericial que atesta que o abortamento do procedimento não condiz com as boas práticas médicas - Erro do médico caracterizado - Dano moral presumido – Dano material, contudo, que não restou provado - Recurso do corréu Tsutomo provido. Recurso da Santa Casa provido em parte.